Tribunal: STF
Processo: RE 791339
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TRIBUTÁRIO. IPI. IMPORTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à destinação do bem importado, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF. 



    III – É incabível a inovação, em recurso extraordinário, na causa de pedir constante da inicial.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.